Tribunal: TJES
Processo: 5001228-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001228-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRECIO ALVES DE AMARAL
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001228-57.2022.8.08.0000

Recorrente: Grecio Alves de Amaral

Recorrido: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo - IASES

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GRECIO ALVES DE AMARAL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2150776)

em razão da
DECISÃO
(ID 2150927, pag. 34) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo Recorrente em face de
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
se inscreveu no Processo Seletivo do IASES, sendo que a primeira fase do processo consistia na
“análise de Documentação Comprobatória da Qualificação e Experiência Profissional especificado no item 9 e seus subitens”;
II)
como qualificação profissional, restou disposto no Edital que seriam aceitos
“cursos na Área de Socioeducação/Segurança”;
III)
“o agravante juntou o certificado de qualificação do curso que fez de INTRODUÇÃO A PSICOPEDAGOGIA, com carga horária de 60 horas
”,

que, segundo o Recorrente, se enquadraria como
“cursos na Área de Socioeducação/Segurança”,
tal como exigido pelo Edital;
IV)
“por meio de resultado preliminar de indeferimento de documentação probatória, o agravante tomou ciência de que sua documentação havia sido indeferida”,
tendo em vista que
“a Comissão do Processo Seletivo entendeu que o certificado de qualificação profissional inserido estava em desconformidade com o Edital, e que o Agravante se utilizou de certificado de curso não relacionado à área de Direitos Humanos, no campo da infância e Adolescência, Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa, Educação Social, SINASE-ECA, Medidas Socioeducativas, etc.”;
V)
“o agravante participou de um curso e certificado de qualificação no curso de Psicopedagogia com carga horária de 60 horas, que data maxima venia, sem qualquer sombra de dúvidas está inserido nas exigências do Edital”;
VI)
“conforme se vê das atribuições (item 3 do Edital) o agente socioeducativo tem que ter uma visão ampla do comportamento dos adolescentes, tem que intervir pedagogicamente, direta e indiretamente, fazer acompanhamento das atividades escolares e dos cursos profissionalizantes”.

Nesta seara, pugna que seja concedida a medida liminar, para que o Recorrente continue nas próximas fases do
“processo Seletivo IASES Edital 0001/2021 - Inscrição nº 1731755, no cargo de Agente Socioeducativo”.

Decisão (ID 2163305) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta no ID 2371179.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001228-57.2022.8.08.0000

Recorrente: Grecio Alves de Amaral

Recorrido: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo - IASES

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
GRECIO ALVES DE AMARAL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2150776)

em razão da
DECISÃO
(ID 2150927, pag. 34) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo Recorrente em face de
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
se inscreveu no Processo Seletivo do IASES, sendo que a primeira fase do processo consistia na
“análise de Documentação Comprobatória da Qualificação e Experiência Profissional especificado no item 9 e seus subitens”;
II)
como qualificação profissional, restou disposto no Edital que seriam aceitos
“cursos na Área de Socioeducação/Segurança”;
III)
“o agravante juntou o certificado de qualificação do curso que fez de INTRODUÇÃO A PSICOPEDAGOGIA, com carga horária de 60 horas
”,

que, segundo o Recorrente, se enquadraria como
“cursos na Área de Socioeducação/Segurança”,
tal como exigido pelo Edital;
IV)
“por meio de resultado preliminar de indeferimento de documentação probatória, o agravante tomou ciência de que sua documentação havia sido indeferida”,
tendo em vista que
“a Comissão do Processo Seletivo entendeu que o certificado de qualificação profissional inserido estava em desconformidade com o Edital, e que o Agravante se utilizou de certificado de curso não relacionado à área de Direitos Humanos, no campo da infância e Adolescência, Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa, Educação Social, SINASE-ECA, Medidas Socioeducativas, etc.”;
V)
“o agravante participou de um curso e certificado de qualificação no curso de Psicopedagogia com carga horária de 60 horas, que data maxima venia, sem qualquer sombra de dúvidas está inserido nas exigências do Edital”;
VI)
“conforme se vê das atribuições (item 3 do Edital) o agente socioeducativo tem que ter uma visão ampla do comportamento dos adolescentes, tem que intervir pedagogicamente, direta e indiretamente, fazer acompanhamento das atividades escolares e dos cursos profissionalizantes”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 2163305, indeferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente se inscreveu no
Processo Seletivo do IASES, Edital nº 001/2021
, para o
cargo de Agente Socioeducativo
, tendo, como
primeira etapa do respectivo processo
, a
“análise de Documentação Comprobatória da Qualificação e Experiência Profissional especificado no item 9 e seus subitens, que avaliará a condição de habilitação do candidato através dos documentos enviados”

(ID 2150798, pag. 07).

Sucede, contudo, que o Recorrente não restou aprovado na primeira fase, nos termos do Formulário de Análise de ID 2150800, sendo compreendido, na oportunidade, que
“o candidato foi indeferido devido o certificado de qualificação profissional referente estar em desconformidade com o edital. (âmbito escolar)”.

Assim, a demanda envolve o fato de o Recorrente haver sido eliminado do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2021, pela Comissão do Concurso, que firmou compreensão de que a documentação apresentada pelo candidato não era suficiente para comprovar a experiência profissional exigida no item 9.2, do referido Certame.

Com efeito, em análise ao
Edital nº 001/2021
, verifica-se ser exigido, como
Qualificação Profissional
, um
Certificado de
“
Cursos na Área de Socioeducação/Segurança
”, e, ao discriminar quais cursos se enquadrariam nesta exigência, específica, nos seguintes termos: “
Cursos na área de Direitos humanos, no campo da infância e Adolescência; Mediação de conflitos; Justiça restaurativa; Educação social; SINASE; ECA; Medidas Socioeducativas; Cursos na Área de Segurança
”.

Nesta seara, a
postulação do Recorrente restou indeferida, uma vez que o mesmo apresentou um Certificado do curso de “INTRODUÇÃO A PSICOPEDAGOGIA
”, que, ao menos em princípio, não se enquadra nas exigências do edital.

Em análise ao conteúdo programático do curso apresentado pelo Recorrente (ID 2150799), verifica-se que foram cursadas as seguintes matérias:

“Introdução Curso de Introdução a Psicopedagogia

Objeto de Estudo da Psicopedagogia

Embasamentos Teóricos

Um pouco de História

Campo de Atuação

Competência do Psicopedagogo

Projeto Lei

A Práxis Psicopedagógica

Ética Profissional

A História da Psicopedagogia no Brasil e na Argentina

Artigo complementar: 1 - A Psicopedagogia no Brasil: uma possível leitura

Artigo complementar: 2 - A psicopedagogia: muito mais que uma ciência, um caminho

Artigo complementar: 3 - Aprendizagem e Psicopedagogia: um Encontro Lúdico

Artigo complementar: 4 - A REG4: Regulamentação do Psicopedagogo

Artigo complementar: 5 - Algumas Perguntas sobre Psicopedagogia

Artigo complementar: 6 - O que é Psicopedagogia? Bibliografia/Links Recomendado”.

Assim, ao menos neste momento processual,

não é possível verificar que as matérias do conteúdo programático do curso exercido pelo Recorrente guardam correlação e identidade com as áreas exigidas no Edital, quais sejam “Cursos na área de Direitos humanos, no campo da infância e Adolescência; Mediação de conflitos; Justiça restaurativa; Educação social; SINASE; ECA; Medidas Socioeducativas; Cursos na Área de Segurança”.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito ativo ao Recurso, diante da inexistência de elementos que comprovem a presença da probabilidade do direito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, conforme o teor da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Consoante destacado, o Recorrente se inscreveu no
Processo Seletivo do IASES, Edital nº 001/2021
, para o
cargo de Agente Socioeducativo
, tendo, como
primeira etapa do respectivo processo
, a
“análise de Documentação Comprobatória da Qualificação e Experiência Profissional especificado no item 9 e seus subitens, que avaliará a condição de habilitação do candidato através dos documentos enviados”

(ID 2150798, pag. 07), não tendo sido o Recorrente aprovado nesta primeira fase, pelo seguinte fundamento:
“o candidato foi indeferido devido o certificado de qualificação profissional referente estar em desconformidade com o edital. (âmbito escolar)”
(ID 2150800).

Em análise ao
Edital nº 001/2021
, que rege referido Certame, é exigido, como
Qualificação Profissional
, um
Certificado de
“
Cursos na Área de Socioeducação/Segurança
”, sendo que, ao discriminar quais cursos se enquadram nesta exigência, o Edital especifica, nos seguintes termos: “
Cursos na área de Direitos humanos, no campo da infância e Adolescência; Mediação de conflitos; Justiça restaurativa; Educação social; SINASE; ECA; Medidas Socioeducativas; Cursos na Área de Segurança
”.

In casu,

a postulação do Recorrente restou indeferida. na medida em que apresentou um Certificado do Curso de “INTRODUÇÃO À PSICOPEDAGOGIA”, que, conforme se observa do conteúdo programático do referido curso, o mesmo não guarda correlação e identidade com as áreas exigidas no Edital.

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. CURSO REALIZADO PELO RECORRENTE QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO E IDENTIDADE COM AS ÁREAS EXIGIDAS NO EDITAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
No caso dos autos, o Recorrente se inscreveu no Processo Seletivo do IASES, Edital nº 001/2021, para o cargo de Agente Socioeducativo, tendo, como primeira etapa do respectivo processo, a
“análise de Documentação Comprobatória da Qualificação e Experiência Profissional especificado no item 9 e seus subitens, que avaliará a condição de habilitação do candidato através dos documentos enviados”
(ID 2150798, pag. 07), não tendo sido o Recorrente aprovado nesta primeira fase, pelo seguinte fundamento:
“o candidato foi indeferido devido o certificado de qualificação profissional referente estar em desconformidade com o edital. (âmbito escolar)”
(ID 2150800).

II.
O
Edital nº 001/2021, que rege referido Certame, é exigido, como Qualificação Profissional, um Certificado de “Cursos na Área de Socioeducação/Segurança”, sendo que, ao discriminar quais cursos se enquadram nesta exigência, o Edital especifica, nos seguintes termos: “Cursos na área de Direitos humanos, no campo da infância e Adolescência; Mediação de conflitos; Justiça restaurativa; Educação social; SINASE; ECA; Medidas Socioeducativas; Cursos na Área de Segurança”.

III.
In casu,
a postulação do Recorrente restou indeferida, na medida em que apresentou um Certificado do curso de “INTRODUÇÃO À PSICOPEDAGOGIA”, que, conforme se observa do conteúdo programático do referido curso, o mesmo não guarda correlação e identidade com as áreas exigidas no Edital.

IV.
Na espécie, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.